Tribunal: TJMT
Processo: 1011591-90.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011591-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO), S C BITTENCOURT - CNPJ: 05.528.389/0001-66 (AGRAVANTE), HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 011.050.111-00 (AGRAVADO), MAKSON ESCOLASTICO MORAES - CPF: 922.329.061-91 (AGRAVADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE incidente de
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
INCLUSÃO DE EMPRESAS E SÓCIOS NA DEMANDA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA EM NOME DO FILHO –
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, necessário a presença dos requisitos que autorizam a medida extrema, ou seja, o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes.

No caso concreto, a ausência de cumprimento de acordo homologado judicialmente, corroborado pelas infrutíferas tentativas de localização de bens da executada e contemporânea abertura de empresa em nome do filho, demonstram fortes indícios acerca dos requisitos do art. 50 do Código Civil
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011591-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA CRISTINA BITTENCOURT - ME

AGRAVADOS:
HELLEN CHRISTINA CELESTINA DOS SANTOS

MORAES e MAKSON ESCOLÁSTICO MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e concessão de efeito ativo-suspensivo, interposto por
SONIA CRISTINA BITTENCOURT – ME

contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jones Gattass Dias
, que nos autos de cumprimento de sentença n.
0038631-19.2014.8.11.0041

deferiu pedido dos agravados para instauração de Incidente de
Desconsideração de Personalidade Jurídica em face da agravante, de modo a alcançar bens da pessoa física de Bruno Lucas Bittencourt da Costa e as pessoas jurídicas Bruno Lucas Bittencourt da Costa Me e Bittencourt Buffet Eirelli.

Nas razões recursais (Id 131667699) a agravante aponta a presença dos requisitos para tutela de urgência ao argumento que a probabilidade do direito
se faz diante da demonstração equívoca de que a empresa agravante mantém sua produção ativa no endereço indicado, enquanto o perigo da demora se apresenta pela possibilidade de contrição de bens de Bruno Lucas Bittencourt da Costa e suas empresas, circunstância que confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

A agravante ressalta atuar no
“serviço de Buffet e com a suspensão das atividades por conta da pandemia entre o período março/2020 a dezembro/2021, foi brutalmente atingida não só com a paralisação das suas atividades comerciais por imposição do Decreto Federal que obrigou o fechamento de suas portas, como também pelos cancelamentos dos contratos de seus clientes”
.

Informa que
“ao firmar acordo com os agravados, o fez em meados de fevereiro/2020, para iniciar os pagamentos no mês seguinte, ou seja, março/2020 e, a partir daí veio o Decreto Federal, impondo o fechamento das atividades comerciais”.

Afirma que
a empresa Bruno Lucas Bittencourt da Costa - ME desenvolve atividade comercial de fornecimento de refeições por delivery, instituída em 03.06.2021, estabelecida à Rua Palermo nº 77, Sala B, Jardim Itália, Cuiabá/MT, enquanto a empresa Sonia Cristina Bittencourt - ME atua em serviços de buffet, locação de espaço para festas de casamentos e aniversários, no mesmo prédio, na Sala C, tratando-se de empresas distintas.

Acrescenta ainda “
não há provas de qualquer desvio de patrimônio de uma empresa para outra, e sequer há provas de que a empresa Agravante agiu com intuito de fraudar a execução”
.

A par desses argumentos requereu a concessão do efeito ativo suspensivo para
suspender os autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assim como, a concessão da tutela de urgência inerente aos efeitos da decisão agravada, enquanto no mérito pugnou o provimento recursal para obstaculizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Certificado o recolhimento do preparo recursal (Id 134257193), enquanto a Certidão (Id 131726172) registrou a inexistência de processo passível de gerar prevenção.

O pedido liminar foi indeferido em 06/07/2022 por esta Relatora (Id 134130198).

Nas contrarrazões (Id 135507694) os agravados asseveram que embora a empresa agravante permaneça ativa
“de fato ainda continua prestar os serviços à coletividade, contudo, não possui nenhum patrimônio passível de ser atingido pela execução dos autos principais, que já estão se perpetuando há anos sem êxito”.

Alegam dolo e má fé da agravante ao fundamento de que
“O filho da Sra. Sônia Bittencourt, Sr. Bruno Bittencourt criou suas empresas apenas 02 dois meses após o acordo proposto pela própria Sônia, que não foi pago sequer a primeira parcela”
.

Assevera contradição entre a afirmação da agravada de que
“possui condições para honrar com seus compromissos e que fechou diversos contratos em sua empresa”
, porém permanece sem cumprir o acordo firmado.

Requer seja negado provimento ao agravo de instrumento, a manutenção da decisão recorrida, e condenação da agravante em honorários de sucumbência e multa por
“má-fé processual e interposição de recurso protelatório”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo da agravante com a decisão interlocutória lançada nos autos de cumprimento de sentença nº 0038631-19.2014.8.11. 0041 onde o Juízo a quo deferiu pedido dos agravados e determinou instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Sonia Cristina Bittencourt - ME de modo a alcançar bens da pessoa física de Bruno Lucas Bittencourt da Costa (filho da proprietária executada) e das pessoas jurídicas de Bruno Lucas Bittencourt da Costa ME e Bittencourt Buffet Eirelli.

Pois bem.

A
desconsideração da personalidade jurídica constitui
modalidade excepcional, aplicável somente quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa
jurídica
em prejuízos aos seus credores.

Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos
“se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”
(REsp 846.331)

O Código Civil, em seu art. 50, traz expressamente as diretrizes que autorizam a aplicação do instituto:

"Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Do dispositivo legal, extrai-se que para aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, necessário averiguar se estão presentes os requisitos que autorizam a medida extrema.

O juízo
a quo
, ao acolher o pedido posto pelos exequentes (agravados), fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Considerando que a finalidade precípua da desconsideração da personalidade jurídica é reprimir a fraude, o abuso de direito e, principalmente, o desvio de bens da pessoa jurídica, afastando-se momentaneamente o manto fictício que separa os patrimônios do sócio e da sociedade, levantando-se o “véu” da pessoa jurídica para buscar alcançar patrimônio passível de satisfação da dívida exequenda e que,
no caso em tela, há fortes indícios de que a executada vem ocultando os seus bens em nome de pessoa física, neste caso por meio de suposta transferência de bens e da própria atividade empresarial, com a agravante de as pessoas físicas envolvidas serem mãe e filho
, isso tudo após acordo homologado judicialmente e não cumprido, somado ao fato de que a execução tramita há anos, sem êxito na satisfação do crédito, tenho como suficientemente atendida a previsão legal estampada no art. 134, § 4º do Código de Processo Civil c/c art. 50 do Código Civil
...”.

Elementar que a inadimplência e a inexistência de bens em nome do devedor, por si sós, não dão azo à desconsideração da personalidade jurídica, eis que, não se revestem de suporte legal a
evidenciar ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Contudo, no caso em exame, conforme observado pelo magistrado singular, há fortes indícios em direção à
suposta transferência de bens entre as empresas envolvidas e as pessoas físicas (mãe e filho).

Dos autos de origem verifica-se que na fase de cumprimento de sentença, as partes transigiram em fevereiro/2020 mediante celebração de acordo para por fim a demanda judicial mediante pagamento em cinco parcelas (Id 42008589 - pág. 62/65) regularmente homologado pelo juízo
a quo
(Id 42008589 - pág. 67).

Entretanto, diante da falta de cumprimento do compromisso avençado pela executada (agravante), foi requerido o prosseguimento do curso executório, sendo emitido mandado de constatação dos bens que guarnecem a empresa executada.

Porém, em diligência ao local, dois oficiais de justiça certificaram que recebidos pela Secretária do “buffet” Sra. Hellen Marcia dos Santos, esta afirmou que
“atualmente o Buffet é de propriedade do Sr. Bruno Lucas Bittencourt da Costa, CNPJ
37.317. 389/0001-03, conforme alvará de funcionamento”
.
(Id 131678678).

Nesse sentido, incontroverso a abertura de empresa individual na data de 03.06.2020 tendo como nome empresarial Bruno Lucas Bittencourt da Costa e nome fantasia
“S Bittencourt Buffet”
, CNPJ nº
37.317.389/0001-03 (Id 131678682), assim como, a abertura da empresa individual Bittencourt Buffet Eireli na data de 10.02.2021, CNPJ 40.793.212/0001-98 (Id 131678683), cuja atividade comercial é a mesma da executada
(Id 131678685).

Além disso, consta dos autos que embora o buffet executado (Sonia Bittencourt ME) subsista e em funcionamento, as movimentações pertinentes aos fins legais passaram a ser efetuadas para as empresas de Bruno Bittencourt (filho de Sonia Bittencourt), de modo que não há elementos com o condão de afastar a conclusão do juízo
a quo
que acolheu a desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
, levando em conta os elementos reunidos nos autos, bem como a necessidade do contraditório e ampla defesa.

A respeito do tema em tela, oportuno trazer à colação, entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar casos assemelhados:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DEFERIDO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – FORTES INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE – VENDA DE VEÍCULO PARTICULAR DO DEVEDOR PARA A EMPRESA DE SUA COMPANHEIRA, NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; a mesma regra vale para a desconsideração inversa, conforme prevê o art. 133, § 2º do CPC.
2. Sendo incontroverso que, dentre outras práticas, o devedor vendeu seu veículo particular para a empresa de sua mulher, no curso do processo executivo, e não apresentou justificativa plausível para o ato, devem ser mantidos os efeitos da decisão, que, diante dos fortes indícios de fraude, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
(TJ-MT 10160134520218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
ABERTURA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MEDIDA EXCEPCIONAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331).
Havendo imensa dificuldade na execução de dívida devida por empresa e vencida há mais de uma década, é perfeitamente cabível a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.
(1017539-81.2020.811.0000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 13/10/2021, Data de Publicação: 18/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022